Tribunal: TJDFT
Processo: 0710254-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710254-87.2021.8.07.0000 RECORRENTES: MANUELA CALAZANS SILVA, ESPÓLIO DE EDER SOUZA E SILVA REPRESENTANTE LEGAL: BEATRIZ CALAZANS DOUNIS RECORRIDO: NIPPOBRAS INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE CARNES EIRELI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE ANIMAL BOVINO. CONTRATO VERBAL. DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. QUEM SE DIZ PROPRIETÁRIO POSSUI MELHORES CONDIÇÕES DE OBTENÇÃO DA PROVA. PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ARTIGO 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante inteligência do parágrafo primeiro do artigo 373 do Código de Processo Civil, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. 2. No presente caso, embora se trate de alegação de fato extintivo do direito do autor, é notória a excessiva dificuldade, senão verdadeira impossibilidade, de o réu/comprador provar que os animais que lhe foram vendidos são de propriedade de outra pessoa. Ao autor deve ser atribuído esse encargo, afinal, quem afirma ser proprietário de determinada coisa possui melhores condições de comprovar tal alegação. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 373 e 374, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de equívoco na distribuição do ônus da prova. Aduzem a procedência do pedido inicial diante da confissão da parte recorrida. Invocam dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. Por fim, requerem a gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7°, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “(...) é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 373 e 374, ambos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010